Tribunal: TJDFT
Processo: 0704652-49.2025.8.07.0009
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. GOLPE DA FALSA PORTABILIDADE. FRAUDE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. TRANSFERÊNCIA EM PROVEITO DE TERCEIRO FRAUDADOR. CULPA EXCLUSIVA DA CONSUMIDORA E DE TERCEIRO. INEXISTÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO DA INSTITUIÇÃO MUTUANTE. FORTUITO EXTERNO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26/09/1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II. Caso em exame
2. Recurso inominado interposto pelo banco réu/recorrente para reformar a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para decretar a nulidade de contrato de empréstimo consignado, bem como para que o recorrente se abstenha de realizar as respectivas cobranças. Por fim, determinou ao recorrente a restituição de R$ 1.700,00 (mil e setecentos reais) em proveito da autora/recorrida.
3. Conforme exposto na inicial, em 19/09/2024 um suposto empregado da empresa J LOPES CONSULTORIA ESPECIALIZADA ofertou à recorrida uma portabilidade de empréstimo para o banco recorrente. Alega que, de acordo com a oferta do banco recorrente, os contratos junto aos bancos lnbursa e Paraná seriam renegociados, bem como as parcelas seriam reduzidas e haveria um troco de aproximadamente quatro mil reais, tudo conforme contrato enviado pela preposta do banco. Relata que, após realizar o procedimento indicado pelo golpista, foi induzida a contratar um novo empréstimo consignado com o banco réu, contrato n. 791695866, bem como transferir todo o dinheiro no valor de R$ 11.250,06 para a empresa J Lopes Consultoria Ltda.
4. O Juízo de primeiro grau concluiu “(...)que as provas anexadas comprovam que a vontade da consumidora não foi direcionada à contratação desses empréstimos consignados junto ao banco requerido. Aliás, a prova indica exatamente o contrário, ou seja, que a autora nunca desejou fazer os empréstimos. A contratação é fruto de erro e, consoante legislação consumerista, passível de anulação”.
5. Nas razões recursais, o recorrente defende a regularidade da contratação, uma vez que realizada mediante a utilização do aparelho cadastrado e com o uso da biometria facial da recorrida, somado ao fato de que o valor mutuado foi devidamente creditado em conta corrente. Com isso, aduz ser impossível a declaração de inexistência de débito. Além disso, afirma que houve descuido da recorrida, porquanto encaminhou valores a terceiro que não é agente credenciado pelo Banco PAN, razão pela qual, no caso, trata-se de culpa exclusiva da vítima.
6. Contrarrazões ao ID 75107359.
III. Questão em discussão
7. A questão devolvida a esta e. Turma Recursal consiste em saber se há responsabilidade a ser imputada ao banco recorrente, em razão da fraude praticada por terceiro em prejuízo da recorrida.
IV. Razões de decidir
8. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990). Nesse sentido o enunciado da Súmula no 297 do Superior Tribunal de Justiça.
9. No âmbito das relações de consumo, os fornecedores de serviço respondem objetivamente pelos danos causados ao consumidor, somente sendo excluída tal responsabilidade quando provada a inexistência do defeito, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, caput e § 3o, do CDC). Além disso, a súmula no 479 do STJ prevê que "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.
10. No entanto, na hipótese em análise, não se evidencia falha na prestação de serviços do banco recorrente, considerando que o empréstimo foi feito mediante reconhecimento facial (ID 75107260) e que o valor foi creditado pelo recorrente na conta da recorrida no Banco do Brasil (ID 75107313), sendo posteriormente pela recorrida transferida à empresa fraudadora (ID 75107260 - pág. 28), de modo que se mostrou impossível ao banco recorrente impedir a consumação da fraude.
11. Além disso, não há qualquer comprovação de que houve vazamento de dados por parte do recorrente, pois não há, nas mensagens que apenas o recorrente possuiria, constando em tais mensagens apenas informações sobre empréstimos junto a bancos que não integram o presente processo.
12. A recorrente, ao receber a quantia oriunda do empréstimo com fornecido pelo banco recorrente, efetivou depósitos em favor de terceiro estranho à relação jurídica, sob o pretexto de que estaria amortizando o saldo devedor junto ao banco portador de empréstimo consignado anterior. Nota-se que tais quantias foram transferidas voluntariamente pela recorrida, sem qualquer participação dos prepostos do banco recorrente. Portanto, verifica-se que a recorrida não agiu com a cautela necessária para constatar a veracidade do negócio realizado. Precedente: Acórdão 2029853, 0711491-27.2024.8.07.0009, Relator: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 07/08/2025, publicado no DJe: 20/08/2025.
V. Dispositivo
13. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos.
14. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95.
15. Fica arbitrado o valor de R$ 600,00 (seiscentos reais) à advogada dativa (artigo 21 da Lei Distrital 7.157/2022 e artigo 22, parágrafo 2o, do Decreto Distrital 48.821/2022). A emissão da certidão relativa aos honorários deverá ser providenciada pelo juízo de origem.
Dispositivos relevantes citados:
Art. 14, caput e § 3o, do CDC.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, súmulas no 267 e no 479.
TJDFT, Acórdão 2029853, 0711491-27.2024.8.07.0009, Relator: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 07/08/2025, publicado no DJe: 20/08/2025.